Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728090-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL YOUSEF MAHMUD ALI APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jamil Yousef Mahmud Ali contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias (id 70753468). O apelante apresentou petição após esse prazo. Informou que aufere renda de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) como pedreiro e requereu a dilação do prazo para apresentar documentos (id 71158238 e 71347888). Esta Relatoria indeferiu os requerimentos e intimou o apelante para recolher o preparo (id 71325221). O apelante fez considerações acerca da necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 71732907). Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O apelante fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido por esta Relatoria. Intimei o apelante para recolher o preparo (id 71325221). O apelante não recolheu o preparo. O seu recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.